Tribunal: TJES
Processo: 5008511-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008511-97.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: FORT EMPILHADEIRA COMERCIO SERVICOS E LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE
INDEFERIU PEDIDO
REDIRECIONAMENTO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DISSOLUÇÃO IRREGULAR
DA DEVEDORA
. EMPRESA DEVIDAMENTE CITADA POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional.

2)
O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.

3)
Acontece que, na hipótese em apreço, não há rigorosamente nenhum indicativo de que tenha ocorrido a dissolução irregular da empresa executada, a qual foi devidamente citada por carta com Aviso de Recebimento e, consoante informação trazida pelo próprio Município, consta como ativa perante a Receita Federal.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto pelo
Município de
Serr
a

em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra (id 22663413) que, em
execução fiscal
ajuizada em face de
Fort Empilhadeira Comércio Serviços e Locações Ltda – ME

(nº 5000641-90.2019.8.08.0048), indeferiu o pedido de redirecionamento do feito executivo para o sócio-administrador.

Em suas razões recursais (id 5607762), o agravante sustenta que houve dissolução irregular da empresa executada, o que autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente, nos termos da Súmula nº 435 do STJ.

Pois bem, conforme explicitado na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 6465923), em relação à responsabilidade dos sócios pelo débito da pessoa jurídica, é consabido que, de acordo com nossa legislação tributária, a transposição da responsabilidade de um para o outro é providência de caráter excepcional, possível apenas quando o crédito tributário resultar de ato praticado com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, conforme previsão contida no art. 135 do Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I – as pessoas referidas no artigo anterior;

II – os mandatários, prepostos e empregados;

III – os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

E, conquanto o simples inadimplemento do tributo constitua ilicitude, uma vez que o conceito lato de ilícito é o descumprimento de qualquer dever jurídico, a infração a que se refere o mencionado art. 135, de natureza subjetiva, é a
causa
do nascimento da obrigação tributária e, portanto, a ela concomitante, de sorte que a circunstância do contribuinte não ter solvido a tempo o débito tributário – fato, por óbvio, posterior ao seu surgimento
–
não configura suporte fático apto a fazer incidir o aludido preceito, mesmo porque, caso se admite-se o contrário, os sócios sempre seriam os responsáveis pelas dívidas da sociedade.

Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, consolidado na Súmula nº 435, no sentido de que a constatação, no curso do processo de execução, que a empresa executada não mais funciona no seu endereço social constitui circunstância apta a caracterizar hipótese de dissolução irregular, autorizando, por conseguinte, o redirecionamento contra os sócios, haja vista configurar infração à lei.

Acontece que, na hipótese em apreço,
não há rigorosamente nenhum indicativo de que
tenha ocorrido
a dissolução irregular da empresa executada
, a qual foi devidamente citada por carta com Aviso de Recebimento (id 3268826) e, consoante informação trazida pelo próprio Município, consta como ativa perante a Receita Federal (id 10460841).

Logo, inexistindo comprovação de liquidação irregular da sociedade, forçoso convir pelo acerto do magistrado
a quo
ao indeferir o pedido de redirecionamento da execução fiscal.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
negar
-lhe provimento
.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora